Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENHA MANTIDA JUNTO AO CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALHA DO SERVIÇO INEXISTENTE. INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega que foi furtada no dia 22/02/2022, e, que por decorrência da idade avançada (80 anos) e por não possuir o domínio da tecnologia, somente compareceu presencialmente à instituição financeira no dia seguinte para bloquear o cartão. Ademais, registrou ocorrência policial no dia 24/02/22 e realizou reclamação junto ao PROCON no dia 18/05/2022. Afirma, ainda, que está nítida a falha na prestação de serviço pela instituição, diante da condição da recorrente ser idosa e necessitar andar com a senha anotada para utilizar o cartão, bem como pelo fato de a instituição não ter identificado compras reiteradas em um mesmo estabelecimento. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos presentes na inicial.
2. Recurso próprio (ID n° 46206361), tempestivo e dispensado preparo regular ante a gratuidade de justiça (ID n° 46206357). Contrarrazões apresentadas (ID n° 46206364).
3. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, conforme se extrai do artigo 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O artigo 14, §3o, II, do CDC dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. No caso, a requerente foi vítima de furto, em que levaram o cartão de crédito da parte e a senha, anotada em documento guardado junto com o cartão. Resta comprovado que não houve responsabilidade da instituição financeira em relação às compras efetuadas por terceiro, ante a culpa exclusiva da vítima no evento danoso, uma vez que a senha da recorrente, pessoal e intransferível, se encontrava junto com o cartão, permitindo que terceiro subtraísse seu patrimônio.
6. Inviabiliza a alegação de falha na prestação de serviço, tampouco fortuito interno, mas culpa exclusiva da consumidora, a demora da consumidora em comunicar a ocorrência de furto do cartão à instituição recorrida, aliada à negligência em manter a senha junto ao documento subtraído, facilitando o êxito na ação criminosa.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do NCPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.